Tribunal: TJMT
Processo: 1009965-02.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1009965-02.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGADO), JOAO ANTONIO NEVES - CPF: 001.265.031-50 (EMBARGANTE), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

Embargos de Declaração
nº 1009965-02.2023.8.11.0000 interposto no
Recurso de Agravo de Instrumento de mesma numeração
– Capital

Embargante:
Joao Antônio Neves

Embargado:
Banco Bradesco Financiamentos S.A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – FIM ESPECÍFICO DE PREQUESTIONAMENTO

–
EMBARGOS
REJEITADO.

Tratando-se de embargos de declaração interposto com fim específico de prequestionar a matéria, visando atingir a instância superior com novo recurso, para que surta o efeito desejado deve ser conhecido e rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Alexandre de Souza Chaves
em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo interno de mesma numeração, apreciado por esta Câmara.

Inconformado, o embargante aponta que a tese firmada no Tema 1132, se contrapõe
às orientações solidificadas referentes ao § 2º do Artigo 2º do Decreto-Lei 911/69, as quais encontram respaldo na Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Menciona que cumpre se ater ao caso em debate, pois o devedor é trabalhador, busca sustenta próprio e de sua família, não sendo possível ao trabalhador ser constituído em mora de uma dívida de seu bem móvel somente através de uma carta que foi enviada no horário de seu expediente. Pontua que ao exigir a comprovação documental da mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão é prevenir que o devedor seja surpreendido com a subtração repentina dos bens dados em garantia, sem que antes seja cientificado e tenha oportunidade de saldar a dívida. Afirma a inconstitucionalidade da orientação dada pelo tema e a impossibilidade de aplicação ante a ausência de trânsito em julgado.
Suscita, por fim, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

O embargado manifestou pugnando pela rejeição do embargos (id. 196818170).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

O embargante se volta em face da aplicação do entendimento firmado no Tema 1132, do STJ, mencionando que a tese se contrapõe a entendimento sumulares, e à Lei de Regência.

Contudo, resta claro no v. acórdão que toda a matéria arguida no recurso foi devidamente apreciada, portanto, não há razão para o inconformismo.

In casu
, o que se detecta é a intenção do embargante em rediscutir a matéria já apreciada, ao passo que restou devidamente fundamentado a aplicabilidade do Tema ao caso, e na decisão colegiada, a
desnecessidade de aguardar o trânsito em julgado para aplicação do paradigma firmado em sede de recurso repetitivo.

Veja trecho do acórdão em que o tema foi especificamente analisado, mencionando,
verbis
:

“
Em face da decisão monocrática que proveu o recurso de agravo de instrumento, houve a interposição de agravo interno de mesma numeração que restou desprovido por esta Câmara, restando assim ementado:

“
AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR MEIO DE CARTA REGISTRADA FRUSTRADA – MORA NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A notificação válida do devedor para os fins de sua constituição em mora é condição imprescindível para o deferimento da liminar de busca e apreensão, devendo ser mantida a decisão monocrática que cassou a decisão singular”. (id. 175477176)

Interposto recurso especial pelo agravado, a i. Desa. Vice-Presidente, com fundamento no art. art. 1.030, inc. II, do CPC, determinou o retorno dos autos ao Relator, para verificação de um possível juízo de conformidade ou retração.

O julgado não estaria em consonância com a tese fixada no julgamento do Tema 1.132: “
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
."

Vê-se que o c. Superior Tribunal, assentando toda a celeuma existente sobre o assunto, ante a multiplicidade de motivos de devolução do aviso de recebimento ao destinatário, na hipótese de contratos garantidos por alienação judiciária, para os fins de comprovação da mora,
bastará que o banco apresente a notificação encaminhada ao endereço informado no contrato, dispensando a prova do recebimento
.

In casu
, vê-se que o aviso de recebimento retornou com o status “
endereço insuficiente
”, encaminhada no exato endereço informado no contrato, qual seja, “
R. Porto Rico, 9, VL Vitoria, Cristo Rei, Várzea Grande
” (id. 111880104).

Via de consequência, não há falar em mácula no aviso de recebimento apresentado pelo banco, pois o devedor tem a
obrigação de fornecer o endereço correto no ato da contratação, em homenagem a boa-fé, devendo ser mantida a decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, exercendo o juízo de retratação, para readequar o acórdão ao entendimento fixado pelo STJ no julgamento do Tema 1.132,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto
”.

É cediço que os embargos de declaração podem ser opostos para
"esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
" (art. 1.022, I, CPC); "
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
" (art. 1.022, II, CPC) ou
"corrigir erro material
" (art. 1.022, III, CPC).

No entanto, o julgamento dos embargos pode gerar outro efeito, que é a produção do prequestionamento ficto previsto expressamente no art. 1.025, do CPC,
verbis
:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

O prequestionamento significa que para que caiba recurso aos Tribunais Superiores, é preciso que a matéria tenha sido examinada no acórdão recorrido, sendo considerado um requisito específico de admissibilidade para o recurso especial ou extraordinário.

Sobre o tema, esclarece Fredie Didier Jr,
verbis
:

“Diz-se, então, que há pré-questionamento quando a matéria foi efetivamente examinada no acórdão ou na decisão que julgou a causa em última ou única instância. Não é necessário que haja expressa menção ao número do artigo ou do dispositivo legal; basta que a matéria contida no dispositivo tenha sido objeto de debate e julgamento pela decisão.

Não tendo a matéria sido tratada no acórdão, haverá, então, omissão, sendo cabíveis os embargos de declaração, com vistas a suprir a omissão e, assim, obter-se o pré-questionamento. Os embargos cabem para suprir a omissão. Suprida a omissão, obtém-se, por consequência, o pré-questionamento.

(...)

Ainda que os embargos sejam rejeitados ou inadmitidos, considera-se caracterizado o pré-questionamento. Para isso, é preciso que o tribunal superior considere existente a omissão. A mesma situação ocorre nos casos de contradição, obscuridade ou erro material.”
(Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal/Fredie Didier Jr., Leonardo Carneiro da Cunha - 13. ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016).

Diante dessas considerações, tratando-se de recurso interposto com a finalidade exclusiva para a obtenção do prequestionamento da matéria para eventual interposição de recurso especial e extraordinário, entendo que não houve omissão, contradição ou obscuridade no v. acórdão.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 31 de janeiro de 2024

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024